Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) – APLICABILIDADE DE LEI DISTRITAL A POLICIAIS MILITARES - COISA JULGADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, PROLATADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIREITO ADQUIRIDO NA AÇÃO DE ORIGEM, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE JURÍDICA DE REDISCUSSÃO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL- INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Não há que se falar em violação à norma jurídica se, no acórdão rescindendo, decorrente do julgamento dos embargos à execução, sequer se reanalisou a matéria debatida nos autos primários, limitando-se o órgão julgador a reconhecer a impossibilidade de alteração do julgado em razão do reconhecimento da coisa julgada.
2. Não se caracteriza violação a norma jurídica se, quando da instauração da execução da ação primária, embargada pelo Distrito Federal, as questões atinentes à incorporação do reajuste já haviam sido acobertadas pela coisa julgada.
3. A pretexto de invocar violação à norma jurídica, pretende o Distrito Federal, na realidade, reavaliar e reexaminar os elementos fáticos debatidos na própria ação de conhecimento primária, com trânsito em julgado em 1997 e contra a qual não foi ajuizada ação rescisória.
4. É certo que existem precedentes deste eg. Conselho Especial em ações rescisórias análogas à presente, em que se julgou procedente o pedido do Distrito Federal, sob o fundamento de violação à coisa julgada e à norma jurídica. Contudo, nesses casos, buscou-se a rescisão de acórdãos de julgamento de apelação, isto é, quando ainda existia controvérsia do direito e possibilidade de rediscussão. Na situação em exame, contudo, quando do julgamento dos embargos à execução, já havia se caracterizado a coisa julgada, isto é, no acórdão que se busca rescindir já se reconheceu a impossibilidade de rediscussão do tema. Portanto, as situações jurídicas são distintas.
5. Pedido rescisório julgado improcedente.